Tribunal: TJDFT
Processo: 0738815-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS FURIAN, EVALDO IORQUE ARANHA, FELICIO ANTONIO DAMBROZ, FERNANDO DOCKHORN (agravantes/autores) em face da decisão proferida (ID 248851048, dos autos de origem) nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0745785-95.2025.8.07.0001, proposta em face de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/réu), que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruz Alta-RS. Em suas razões recursais (ID 76141360), os agravantes/autores sustentam, em síntese, que se trata de liquidação de sentença fundada na decisão proferida em ação civil pública que determinou o pagamento da diferença da correção aplicada às cédulas rurais para o saldo de abril de 1990, sendo que a referida ação coletiva foi proposta em face da União Federal, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, condenados solidariamente ao pagamento, mas que a liquidação foi proposta exclusivamente em face do Banco do Brasil por ser o detentor dos documentos necessários a apuração do valor devido. Alegam que não merece prosperar a decisão combatida que declinou da competência de ofício, uma vez que as regras de competência invocadas na decisão fustigada são as ordinárias e devem ser interpretadas de acordo com a situação dos autos, que não se trata de uma ação de conhecimento, mas de uma fase posterior ao reconhecimento do direito, visa simplesmente liquidar do julgado, sendo que não se permite aplicar as regras de propositura da demanda, mas de liquidar uma demanda já decidida e que é sob este viés que a fixação da competência deve ser apreciada. Argumentam que são aplicáveis as regras do CDC ao caso em debate, porquanto a legitimidade do MPF ao propor a ACP foi por este viés reconhecida, bem como a abrangência da decisão assim fixada e que, desse modo, para a fase de satisfação, e mesmo os procedimentos preparatórios, devem seguir a mesma regra de incidência do CDC reconhecida na ACP, derivando disso as de fixação da competência a fim de manter a coerência do sistema jurídico aplicado. Defendem que o caso dos autos se trata de ação calcada na decisão proferida na ACP que tramitou perante a Justiça Federal de Brasília, a qual proferiu condenação solidária, cabendo ao credor optar em face de quem pretende litigar, sendo que, como a escolha recaiu exclusivamente em face do recorrido, notadamente porque é ele o detentor da documentação cuja prova recai, por não possuir foro na Justiça Federal, a competência é da Justiça Estadual, sendo competente para conhecer do pedido o foro onde tramitou a ação principal, no caso o foro de Brasília/DF, e mesmo porque é nesse foro que o recorrido possui sua matriz contra quem foi proposta a ação principal (ACP). Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento definitivo desse agravo de instrumento e, no mérito, requer o provimento do recurso, para o fim de reconhecer a aplicação das regras do CDC, bem como para fixar a competência perante a 21a Vara Cível de Brasília/DF. Preparo (ID 76141262). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/autora. De um lado, há a declinação da competência do feito de origem em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cruz Alta-RS. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/autora, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator